Tribunal: TJES
Processo: 0013760-04.2011.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013760-04.2011.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO
APELADO: E M LOBO ME e outros
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação cível interposta pela Cooperativa de Crédito Sul do Espírito Santo – Sicoob Sul, inconformada com a sentença que, nos autos de execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com fulcro no art. 924, V, do CPC. A apelante sustenta: I) ausência de inércia processual por ter diligenciado na localização de bens; II) ausência de intimação específica para impulsionar o feito após a suspensão; III) inaplicabilidade da prescrição trienal por tratar-se de instrumento contratual não regulado pela LUG.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Há duas questões em discussão: (I) definir se é aplicável o prazo trienal de prescrição intercorrente à execução fundada em Cédula de Crédito Bancário; (II) estabelecer se a decretação da prescrição intercorrente exige intimação pessoal do exequente e se houve inércia processual da parte credora.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A jurisprudência do STJ aplica o prazo trienal às execuções fundadas em Cédula de Crédito Bancário, com base nos arts. 44 da Lei n. 10.931/2004 e 70 da LUG, afastando o prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

4.
O prazo prescricional intercorrente inicia-se automaticamente após o transcurso de um ano de suspensão processual, nos termos do art. 921, § 1º, do CPC, conforme interpretação firmada no Tema IAC n. 1 do STJ.

5.
A ausência de intimação pessoal do exequente não obsta o reconhecimento da prescrição intercorrente, sendo exigida apenas intimação prévia para contraditório, o que foi observado no caso.

6.
Atos processuais meramente protocolares, como requisições a sistemas e restrições administrativas sem efetiva constrição patrimonial, não têm o condão de interromper o curso da prescrição intercorrente.

7.
A sentença observou corretamente a sistemática legal e jurisprudencial ao reconhecer a prescrição intercorrente com base na ausência de localização de bens ou do devedor desde 2013 e ausência de medidas efetivas nos três anos subsequentes ao término do prazo de suspensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
O prazo de prescrição intercorrente aplicável à execução fundada em Cédula de Crédito Bancário é trienal, nos termos do art. 44 da Lei n. 10.931/2004 c/c art. 70, da LUG.

2.
O prazo prescricional intercorrente inicia-se automaticamente após o decurso de um ano de suspensão previsto no art. 921, § 1º, do CPC.

3.
A ausência de intimação pessoal do exequente não impede o reconhecimento da prescrição intercorrente, bastando a intimação para contraditório antes da extinção.

4.
D
iligências sem efetiva constrição patrimonial não interrompem a prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 921, III, §§ 1º, 2º, 4º e 5º, e 924, V; CC, art. 206, § 3º, VIII; Lei n. 10.931/2004, art. 44; LUG, art. 70.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.810.431/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª T., j. 04-06-2019; STJ, AREsp n. 2.273.154/PE, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª T., j. 04-09-2023; STJ, AREsp n. 2.827.648/TO, Rel. Min. Daniela Teixeira, 3ª T., j. 29-09-2025; STJ, AREsp n. 2.895.107/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª T., j. 01-09-2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.
0013760-04.2011.8.08.0011
.

APELANTE:
COOPERATIVA DE CR
É
DITO SUL DO ESP
Í
RITO SANTO - SICOOB SUL
.

APELAD
A
:
E. M. LOBO ME
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

Pretende a apelante reforma da sentença que
extinguiu por reconhecimento de prescrição intercorrente a execução por quantia certa proposta por el
a

em desfavor d
a
s
apelad
as
.

Nas razões recursais
foi sustentado
, em síntese, que:
1) a apelante
não esteve inerte e que houve diligências para localização de bens da executada que demonstram a ausência de desídia processual; 2) não houve intimação específica para impulsionar o feito após a suspensão, o que afasta o reconhecimento da prescrição intercorrente; 3) a cédula de crédito bancário possui prescrição quinquenal nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil;
e
4) a aplicação da prescrição trienal é indevida por não se tratar de título regido por norma cambiária nos moldes da LUG, mas sim de instrumento contratual com disciplina própria; 5) deve ser afastada a aplicação da prescrição intercorrente por ausência de intimação pessoal e por conta da efetiva atuação da exequente na fase de localização de bens.

Requereu que seja “provido o presente recurso, com a reforma da sentença, sendo permitido o prosseguimento da demanda de execução” (fl. 157).

Sem contrarrazões.

O recurso não merece provimento.

Cuida-se de recurso de apelação interposto pela Cooperativa de Crédito Sul do Espírito Santo – Sicoob Sul, inconformada com a r. sentença que, nos autos da execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário n. 10530-7, proferida pelo MM. Juiz da Primeira Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo, nos termos do art. 924, V, do Código de Processo Civil.

Sabe-se que a prescrição na execução civil não deve ser reconhecida em desfavor do credor que não foi desidioso. Ou seja: o reconhecimento da prescrição intercorrente vincula-se não apenas ao elemento temporal mas também à ocorrência de inércia da parte autora em adotar providências necessárias ao andamento do feito.

Sobre tal ponto, este egrégio Tribunal de Justiça já decidiu que é “Inviável se declarar a prescrição intercorrente quando inexiste autorização legal expressa e, ainda, não verificada a desídia do credor em promover o impulso do feito.”
1

No caso, o MM. Julgador de primeiro grau concluiu pela ocorrência da prescrição de modo preciso.

A propósito,
c
onforme assentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça,
“
Não se tratando de execução, cujo prazo é trienal
2
, a prescrição da pretensão de cobrança de dívida documentada em título de crédito regula-se pelo prazo quinquenal” (REsp n. 1.810.431/RJ,
R
elatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
data do julgamento:
4-6-2019,
data da publicação/fonte:
DJe 6-6-2019).
Logo,
o prazo de prescrição para a execução
em foco
é trienal.

N
o mesmo sentido
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL
. ART. 70 DA LUG. AVALISTA. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM TÍTULO PRESCRITO. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
(...).
2. Como o aval possui natureza estritamente cambial, a pretensão de cobrança exercida em face do avalista deve observar o prazo prescricional do respectivo título de crédito - que, na espécie, é regulado pelo art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (3 anos) -, não se admitindo o ajuizamento da ação monitória, em face do referido coobrigado, com base em título prescrito. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.273.154/PE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, data do julgamento 4-9-2023, data da publicação/fonte DJe 8-9-2023).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
(...).
I. Caso em exame. 1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial, no qual se discute a decretação de prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial movida por instituição financeira.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a prescrição intercorrente pode ser declarada sem a comprovação de inércia da parte credora e se o prazo prescricional aplicável é de cinco anos ou três anos. III. Razões de decidir. 3. A corte de origem analisou detidamente as questões jurídicas levantadas, concluindo pela aplicação do prazo prescricional de três anos, conforme previsto no Código Civil e na jurisprudência consolidada.
(...).
5. O reexame de fatos e provas é vedado em sede de recurso especial, conforme Súmula 7 do STJ, inviabilizando a revisão do quadro fático-probatório estabelecido na instância de origem. IV. Dispositivo. 6. Agravo não conhecido. (AREsp n. 2.827.648/TO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma,
data do julgamento
29-
0
9-2025,
data da publicação/fonte
DJEN
0
2-10
-
2025).

Sem mais delongas, quanto aos demais pontos alegados no recurso, parece-me que a interpretação a ser adotada sobre cada um deles não é favorável à apelante, dado que na respeitável sentença foi corretamente reconhecido que:

1) o prazo prescricional aplicável à execução de Cédula de Crédito Bancário é trienal (03 anos), conforme entendimento consolidado do colendo Superior Tribunal de Justiça, fundamentado na aplicação conjunta do art. 44 da Lei n. 10.931/2004 e do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (LUG), afastando-se a incidência do prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil;

2) o termo inicial da contagem do prazo da prescrição intercorrente, conforme a sistemática do art. 921 do CPC (com a redação dada pela Lei n. 14.195/2021 e a interpretação jurisprudencial anterior consolidada no Tema IAC n. 1 do STJ - REsp 1.604.412/SC), inicia-se após o decurso do prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo, que, por sua vez, começa a fluir da ciência do exequente sobre a primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis. No caso, a ciência da primeira tentativa infrutífera de penhora ocorreu em 06-05-2013. Logo, o prazo de suspensão anual transcorreu até 06-05-2014, iniciando-se nessa data a contagem do prazo prescricional intercorrente de 03 (três) anos, que se findou em 06-05-2017;

3) a alegação da apelante de que não houve inércia por ter realizado diligências não prospera, uma vez que meros requerimentos de consulta a sistemas (BacenJud, Renajud, Infojud) ou a inclusão de restrições administrativas (como a de transferência via Renajud) sem a efetiva constrição patrimonial não são aptos a interromper o curso da prescrição intercorrente (STJ - AREsp n. 2.895.107/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, data do julgamento 01-09-2025, data da publicação/fonte DJEN 05-09-2025). No caso, todas as diligências realizadas após o início do prazo prescricional foram inexitosas na localização ou constrição de bens; e

4) também não assiste razão à apelante quanto à necessidade de intimação pessoal para dar andamento ao feito após o prazo de suspensão. O entendimento pacífico do STJ, firmado no julgamento do REsp 1.604.412/SC (Tema IAC n. 1) e do REsp 1.340.553/RS, é no sentido de que o prazo prescricional intercorrente flui automaticamente após o término do prazo de suspensão de 1 (um) ano, sendo desnecessária a intimação do exequente para tal fim. A intimação exigida pelo art. 921, § 5º, do CPC, visa garantir o contraditório antes do reconhecimento da prescrição, o que foi devidamente observado no caso (fls. 114-5).

Em síntese, dada as peculiaridades da causa, não há como ilidir o reconhecimento da prescrição intercorrente no caso vertente, pois adotou-se perfeita interpretação sistemática dos artigos 921, III, § § 2º e 4º, e 924, V, do CPC, c/c art. 206, § 3º, VIII, do Código Civil, art. 44, da Lei n. 10.931/2004, e art. 70, da Lei Uniforme de Genebra. A propósito, esse posicionamento está em sintonia com entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça, de modo que faço referência ao seguinte precedente do qual fui relator, como subsegue:

EMENTA: APELAÇÃO CIVIL. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 921, III, §§ 2º E 4º, E 924, V, DO CPC, C/C ART. 206, § 3º, VIII, DO CÓDIGO CIVIL, ART. 44, DA LEI N. 10.931/2004, ART. 70, DA LEI UNIFORME DE GENEBRA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. - O art. 924, inc. V, do Código de Processo Civil, estabelece que “Extingue-se a execução quando... ocorrer a prescrição intercorrente”, mas para tal reconhecimento precede a situação de que trata o artigo 921, inciso III (quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis), § 1º, do mesmo Diploma legal, pois haverá a suspensão da “execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição”. Logo, é a partir do primeiro dia após o decurso do prazo ânuo que se inicia a contagem do tempo (de 3 anos) para o reconhecimento da prescrição intercorrente. 2. - Sobre esse aspecto, “a orientação firmada na Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, em matéria de prescrição intercorrente, é no sentido de que o prazo extintivo começa a correr automaticamente a partir do termo final do período de suspensão fixado pelo magistrado ou, inexistindo tal prazo, após o transcurso de 1 (um) ano, sendo prescindível a intimação da parte exequente para dar andamento ao feito, mas apenas a fim de possibilitar-lhe o exercício do contraditório, opondo algum fato impeditivo à incidência da prescrição” (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.016.984/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, data do julgamento: 08-04-2024, data da publicação/fonte DJe 11-04-2024). 3. - Também há orientação no sentido de que “de acordo com o art. 240, § 2º, do Código de Processo Civil, se a citação não for efetivada nos prazos legais, haver-se-á por não interrompida a prescrição” (STJ - AgInt no AREsp n. 1.967.648/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, data do julgamento: 08-04-2024, data da publicação/fonte DJe 11-04-2024). 4. - Afigurada a não localização dos devedores - e a falta de bens penhoráveis - desde 13 de junho 2017, computando-se daí a projeção do prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução (artigo 921, inciso III, § 1º, do CPC) com término no dia 13 de junho, de 2018, e pela regra do § 4º, daquele diploma legal, no dia imediatamente seguinte deflagou-se o início dos 3 (três) anos do prazo de prescrição intercorrente (artigo 924, inciso V, do CPC, c/c artigo 206, § 3º, inciso VIII, do Código Civil, artigo 44, da Lei n. 10.931, de 02 de agosto, de 2004, e artigo 70, da Lei Uniforme de Genebra). Portanto, seguindo referida sistemática, após o dia 13 de junho de 2021, isto é, decorrido o triênio, o reconhecimento de prescrição intercorrente se fez inevitável, estando correta a respeitável sentença. 5. - Recurso não provido. (TJES – Apelação Cível n. 0018716-84.2016.8.08.0012, Terceira Câmara Cível, Data da publicação 26-07-2024).

Posto isso,
nego

provimento
ao recurso.

É como voto.

1
Apelação n. 0003942-52.2012.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 15-07-2013; DJES 24-07-2013.

2
Meus, os destaques em negrito e sublinhado.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Voto do Relator.